Tribunal: STF
Processo: AP 208
Classe: AP
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-20
Data de publicação: 1976-05-20

Ementa:
AÇÃO PENAL. RÉU DENUNCIADO PELA PRATICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO
129, PARAGRAFO 2, IV, DO CÓDIGO PENAL. JULGOU-SE PROCEDENTE A AÇÃO,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, DESCLASSIFICANDO-SE A INFRAÇÃO, POR
MAIORIA, PARA O ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E APLICANDO-SE
AO RÉU A PENA DE 7 MESES DE DETENÇÃO. OS VOTOS VENCIDOS
DESCLASSIFICAVAM CRIME PARA O ARTIGO 129, PARAGRAFO 1, INCISO I, DO
CÓDIGO PENAL. FINALMENTE, JULGOU-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE POR FORÇA
DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL,
E EM OBEDIENCIA A SÚMULA Nº 146